Tribunal: TJDFT
Processo: 0750471-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750471-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGEYLLA NAYARA AREDA DA SILVA AGRAVADO: NOVA CASA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA D E S P A C H O Faculto à agravante se manifestar sobre o conhecimento do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, em 09 de dezembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator